Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 1o DA LEI No 8.009/1990. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. ALTO VALOR. PRESCINDIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento.
3. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
4. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990.
5. É possível tanto a proteção quanto a constrição de imóvel de valor elevado ante a ausência de restrição prevista em lei.
6. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.